Tribunal: TJDFT
Processo: 0723631-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
Processo : 0723631-57.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão (id. 159188811 dos autos originários n. 0712267-43.2023.8.07.0015), proferida em embargos de terceiro, que indeferiu a tutela de urgência objetivando a desconstituição da penhora incidente sobre o veículo SCANIA/T143 4X2 450, placa JJC 3447. O agravante sustenta que adquiriu o veículo indicado, em 28/08/2020, e que, em 29/03/2022, o bem sofreu constrição de circulação via RENAJUD no processo no 0712230-84.2021.8.07.0015. Conta que o veículo foi apreendido pela Polícia Rodoviária Federal, prejudicando o trabalho do agravante, uma vez que o caminhão serve à sua subsistência. Salienta que tem incessantemente buscado contato com os proprietários anteriores do veículo, bem como com a empresa Wadel a fim que consiga apresentar toda a cadeia documental de comprovação da aquisição do veículo, porém sem sucesso. Frisa que o veículo apreendido pode ser levado a leilão (art. 328 do CTB), o que ferirá gravemente seu direito de propriedade. Pede a concessão de tutela de urgência e, no mérito, a reforma da decisão para desconstituir a constrição via RENAJUD ou, subsidiariamente, alterar a restrição de circulação para transferência. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. No caso, não vislumbro presentes os requisitos necessários ao acolhimento do pedido liminar. De acordo com o art. 674 do CPC, Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro. Na espécie, o agravante requer, liminarmente, a desconstituição da penhora incidente sobre o veículo SCANIA/T143 4X2 450, placa JJC 3447, determinada nos autos n. 0712230-84.2021.8.07.0015. Do cotejo dos autos principais, verifico que o veículo indicado não possui restrição judicial. É o que se depreende do comprovante de remoção de constrição (id. 122884003 – p. 3 do processo n. 0712230-84.2021.8.07.0015), juntado após a sentença que homologou o acordo e levantou a falência de Lotaxi Transportes Urbanos Ltda e Transportadora Wadel Ltda, determinando, por conseguinte, o desbloqueio dos bens penhorados (id. 122469559 – p. 3 do processo n. 0712230-84.2021.8.07.0015). Além disso, observo que o indigitado veículo foi apreendido pela Polícia Rodoviária Federal por infração ao art. 230, inc. V, do CTB: conduzir o veículo que não esteja registrado e devidamente licenciado (id. 159169317 dos autos originários). Logo, a toda evidência, a apreensão do veículo não se deu em razão de eventual restrição de circulação, como defende o agravante. Nesse passo, não demonstrado suficientemente o direito alegado, descabido o deferimento da tutela de urgência, haja vista a necessidade de dilação probatória, mediante a instauração do indispensável contraditório. Nesse sentido, orientam os precedentes: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. RESTRIÇÃO. TRANSFERÊNCIA VEÍCULO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. Para a concessão da tutela de urgência, cumpre à parte demonstrar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil. 2. Hipótese em que foi determinada a restrição de transferência de propriedade de veículo supostamente adquirido pelo agravante, como forma de pagamento do mútuo verbal celebrado com um dos agravados. 2.1. Não tendo sido trazidos elementos probatórios suficientes para demonstrar a dinâmica da relação jurídica, tem-se como necessária maior dilação probatória. 2.2. A possibilidade de lesão grave ou de difícil reparação não se encontra configurada uma vez que, ao contrário do que afirma o agravante, a restrição imposta refere-se apenas à transferência da propriedade do veículo, não impedindo a sua circulação. 2.3. Sem que se evidencie o perigo de dano ao agravante e, diante da necessidade de dilação probatória, não se admite a tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (AGI 0738310-33.2021.8.07.0000, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 1a Turma Cível, julgado em 20/7/2022, DJE: 8/8/2022) Assim, ausente a probabilidade do direito. Noutro giro, não há prova da iminência de leilão do veículo, o que afasta a urgência necessária para a concessão da medida liminar. Indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 7 de julho de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator